Tribunal: TJDFT
Processo: 0721868-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO). READEQUAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). POSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a defesa das rés pretende a absolvição do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, requerendo a aplicação do princípio da insignificância, ou a revisão das penas impostas.
2. Para aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento jurisprudencial prevalente, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1. Afasta-se a incidência do referido princípio se o furto é qualificado, as rés são reincidentes e uma delas também é portadora de maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 3.1 Não observado tal critério na r. sentença, impõe-se a readequação.
4. Tendo a reparação do dano ocorrido em reduzido tempo após o cometimento do delito, cabível a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior em sua fração máxima, não havendo justificativa para redução em patamar inferior.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.